Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ALÍQUOTA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 351 DO DECRETO 18.955/97. MULTA PUNITIVA DE 200% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. NÃO VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A Constituição Federal em seu art. 155, II atribui aos Estados e Distrito Federal competência para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação – ICMS.
2. De acordo com o art. 155, §2o, I, da CF, o ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias e prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou Distrito Federal. A cada aquisição de mercadoria o adquirente registra como crédito o valor incidente da operação e a cada alienação é registrado como débito. Assim, faz-se a compensação entre débitos e créditos, devendo o contribuinte promover o recolhimento da diferença no caso de os débitos serem superiores aos créditos.
3. No caso, o apelante foi autuado por irregularidades que cometeu, entre elas: deixou de recolher tributo, omitiu receita tributável e não emitiu documento fiscal em operação sujeita a recolhimento de imposto.
4. Não tendo o autor provado os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular - seja porque não juntou prova documental na fase administrativa, seja porque não depositou os honorários periciais para custeio da perícia por ele solicitada -, correta a aplicação da alíquota da operação ou prestação preponderante ou, na impossibilidade de identificá-la, da média das alíquotas aplicáveis para as diversas operações ou prestações realizadas no período a que se referir o levantamento fiscal (§3o do art. 351 do Decreto 18.955/97).
5. A falta de correta escrituração de livros fiscais impede o aproveitamento dos créditos (art. 33 da Lei 1.254/1996).
6. A multa de 200% (duzentos por cento) do tributo devido em caso de omissão de receita tributável, prevista na Lei Distrital no 1.254/1996 e no Decreto Distrital no 18.955/1997, não ofende a proporcionalidade, razoabilidade e o princípio da vedação ao confisco, dada sua finalidade punitiva e pedagógica tendo em conta a gravidade da conduta praticada pelo contribuinte.
7. Recurso conhecido e desprovido.